Tribunal: TJBA
Processo: 8022591-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022591-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MOACYR COSTA PEREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, JOYCE TARGINO DE OLIVEIRA, CLARISSA VASCONCELOS FERNANDES, DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, ELIZE TORRES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Agravo interposto contra decisão que manteve a suspensão do cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de garantia do juízo por meio de seguro garantia judicial e da existência de recurso pendente com potencial de alteração do título executivo.

2. A decisão agravada limita-se a ratificar decisão anterior contra a qual não houve impugnação oportuna, configurando-se hipótese de preclusão temporal.

3. A pendência de julgamento de recurso especial, com determinação de retorno dos autos para complementação da prestação jurisdicional, caracteriza prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento do feito, nos termos dos arts. 313, inc. V, "a", e 921, inc. I, do CPC.

4. A existência de garantia integral da execução por seguro judicial afasta risco de dano à parte exequente, autorizando postura cautelosa do juízo de origem.

5. A prioridade processual devida ao agravante idoso não pode prevalecer sobre o princípio da segurança jurídica, especialmente quando em jogo valores elevados e pretensão provisória.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8022591-28.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
MOACYR COSTA PEREIRA DE ANDRADE
e agravado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25